Tribunal: TJES
Processo: 5001532-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MARIA GAVA CALIXTO

AGRAVADO: MARIA ANGELA LOUREIRO MARTINS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vânia Maria Gava contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, para determinar a intimação dos terceiros interessados antes da análise da alegação de fraude à execução e consequente penhora sobre os frutos de bem imóvel. A embargante sustentou a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por não constar expressamente que a tese invocada seria de simulação, e não apenas de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e obscuridade ao não explicitar a distinção entre a tese de simulação contratual e a de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão é ininteligível, o que não se verifica no caso, pois as premissas fáticas e jurídicas foram apresentadas de maneira lógica e compreensível.

Não há omissão, visto que o acórdão embargado expressamente reconheceu que a alegação de fraude à execução pode se fundar em simulação, sendo esta analisada no contexto do cumprimento de sentença.

A simulação, conforme sustentado pela embargante, constitui fundamento jurídico da alegada fraude à execução e será objeto de exame pelo juízo de origem, conforme determinado no acórdão.

A tentativa de rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração é inadequada, por não se tratar de vício sanável por esse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
VÂNIA MARIA GAVA
contra o acórdão id 8090965, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, “para, reformando a decisão agravada, determinar a intimação dos terceiros interessados para manifestação, com fulcro no §4o, do art. 792, do CPC/15, antes de se decidir a respeito da alegada fraude à execução e consequente penhora sobre os frutos do bem imóvel”.

Em suas razões recursais (id 8251284), a Embargante alega que o r. acórdão incorreu nos vícios de omissão e/ou obscuridade, sustentando, para tanto, que:
(i)
“a tese do agravo de instrumento (tópico 3 dos fundamentos) é a existência de ‘simulação’ (art. 167, § 1º, do CC), que tem natureza jurídica diversa da ‘fraude à execução’”;
(ii)
“sejam corrigidos os fundamentos e o dispositivo do acórdão, para que fique expresso que a tese da agravante é de simulação e não apenas de fraude à execução”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Eis a ementa do acórdão embargado,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM EM FAVOR DAS FILHAS DOS DEVEDORES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS ADQUIRENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A regra de transferência de titularidade dos bens imóveis está prevista no art. 1.245, do Código Civil, pela qual se estabelece que “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

2. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Art. 792, IV, do CPC.

3. O c. STJ possui jurisprudência no sentido de que “considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência” (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

4. Havendo indícios de suposta fraude à execução, e considerando a existência de interesse de terceiro (proprietárias do imóvel – filhas dos Agravados), com fulcro no §4o, do art. 792, do CPC/15, é dever do magistrado determinar a intimação das adquirentes, antes de decidir sobre a fraude.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No caso, o acórdão embargado não padece de obscuridade, uma vez que as premissas fáticas e jurídicas que subsidiaram a conclusão pelo parcial provimento restaram descritas de forma lógica e compreensível.

Lado outro, inexiste a omissão apontada, uma vez que o eminente Relator consignou, expressamente, no voto condutor do acórdão, que a fraude à execução encontra-se fundada em negócio jurídico simulado.

A despeito das razões deduzidas no recurso, a impugnação à alienação do imóvel ocorre no curso do cumprimento de sentença, portanto, da fase executiva, de sorte que a discussão acerca da simulação ocorre na moldura da fraude à execução, sendo fundamento desta.

Assim, não há qualquer vício no acórdão passível de correção pelos aclaratórios, uma vez que os fundamentos suscitados pela Embargante para combater a alienação do imóvel, dentre os quais se insere a simulação, será objeto de exame pelo Juízo
a quo
no âmbito da fraude à execução, conforme determinado pelo órgão colegiado.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)